Tribunal: TJSP
Processo: 0898476-71.1999.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
r. Cabimento. Ausente a comprovação de quitação de tributos, não há como vingar a extinção das obrigações do falido acerca dos créditos tributários. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0898476-71.1999.8.26.0100; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 18/04/2025; Data de Registro: 18/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Clara Maria Araújo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/04/2025

Data de publicação:

18/04/2025

Ementa:
Apelação. Falência decretada sob a égide do Decreto-lei 7661/45. Encerramento do feito, inclusive no tocante aos créditos tributários, devidos exclusivamente pela empresa falida ou sócios de responsabilidade ilimitada. Inconformismo da Fazenda Nacional acenando com a impossibilidade de extinção do crédito tributário com base em lei ordinária, sendo imprescindível lei complementar. Cabimento.

Ementa:
Apelação. Falência decretada sob a égide do Decreto-lei 7661/45. Encerramento do feito, inclusive no tocante aos créditos tributários, devidos exclusivamente pela empresa falida ou sócios de responsabilidade ilimitada. Inconformismo da Fazenda Nacional acenando com a impossibilidade de extinção do crédito tributário com base em lei ordinária, sendo imprescindível lei complementar. Cabimento. Ausente a comprovação de quitação de tributos, não há como vingar a extinção das obrigações do falido acerca dos créditos tributários. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.